Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERTADO. RECUSA CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS.
1. Firme a jurisprudência no sentido de que o credor não é obrigado a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal do artigo 835 do CPC, e sua recusa não viola os princípios que regem o processo executivo e estão em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional.
2. No caso de condenação em quantia certa, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ainda que ofertado bem a penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.